Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. TABELA PRICE. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O REGISTRO DE CONTRATO. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo (artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil-CPC). O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as que são inúteis para o julgamento da lide. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para analisar as questões controvertidas. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1.010, III, do CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. A repetição dos argumentos apresentados no processo, por si só, não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Impugnação não acolhida.
4. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. Não é abusiva a taxa de juros estipulada em conformidade com a taxa média de mercado praticada no tempo da contratação.
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ).
6. Não é abusiva ou proibida a utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros - não há qualquer restrição legal para sua utilização. Verificada a legalidade da taxa de juros aplicada na hipótese e da capitalização dos juros, não há impedimento à utilização da referida tabela.
7. De acordo com o STJ, são válidas as cláusulas que preveem cobrança de tarifa de avaliação do bem e de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, desde que o serviço seja realmente prestado e não haja onerosidade excessiva. No caso, não há ilegalidade dos valores cobrados.
8. O art. 39, inciso I, do CDC, estabelece que a venda casada é prática abusiva. A cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada. O acervo probatório indica que houve liberdade na contratação do seguro prestamista: foi efetuada separadamente do contrato de financiamento, há previsão expressa e destacada do valor do seguro contratado e foi efetuada com empresa que não integra o grupo econômico do apelado.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.